Tribunal: TJMT
Processo: 1009622-22.2022.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009622-22.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO ALTAFINI - CPF: 298.404.301-49 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, os danos materiais devem ser restituídos da forma simples, pois resta incontroverso nos autos que as partes possuem relação jurídica, o ponto controvertido é somente o da contratação da cesta de beneficio, onde a parte autora alega ser analfabeta e não possuir condições para ter realizado a contratação do mesmo, diante disso, não vislumbro má-fé da instituição financeira que justifique a restituição em dobro. Para registro, informo que nos autos não existe a comprovação da parte ser analfabeta, visto que seu documento pessoal está assinado, bem como procuração juntada. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência instaurada pela 1ª Vogal POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024